Tribunal: STF
Processo: HC 227209
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 800026/SP - eDOC 3, p. 203): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PARTICIPAÇÃO EM TRIBUNAL DO CRIME E EM SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC". FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes, da periculosidade do Denunciado e de sua suposta participação em poderosa organização criminosa. 3. Com efeito, consta que o Agravante e outros Acusados, em tese, praticaram os graves delitos de quatro homicídios qualificados e posterior ocultação dos cadáveres em contexto do denominado "Tribunal do Crime", além de supostamente integrarem a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC. 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública." (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original). 5. Além disso, "tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018; sem grifos no original). 6. Ressalto, ainda, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 7. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos crime previstos no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, por quatro vezes, art. 211, por quatro vezes, art. 148, § 2º, por quatro vezes, do Código Penal, art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    Alega o impetrante que: a) não estão presentes os requisitos legais da prisão cautelar; b) o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação idônea; c) o paciente está preso tão somente em razão de denúncias anônimas; d) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) o paciente possui condições pessoais favoráveis.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 3, p. 134/137 - grifei):



     



    (...)



    Narra a D. Autoridade Policial que que, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 19h50, policiais militares foram acionados para comparecer ao local dos fatos, Estrada Sete Cruzes n.º 100 (área de mata), localizada no município de Ferraz de Vasconcelos/SP (divisa com o bairro Cidade Tiradentes, município de São Paulo), para atendimento de ocorrência inicialmente versando sobre encontro de cadáveres, onde se depararam com os familiares das vítimas, que já haviam desenterrado dois corpos, havendo, ainda, outras duas vítimas enterradas, somente com os pés para fora das covas clandestinas. Informações preliminares davam conta de que as vítimas estavam em um baile funk no bairro Cidade Tiradentes há cerca de 04 (quatro) dias passados e, após um “acerto de contas”, desapareceram do local, sendo somente localizados na referida data. Em apertada síntese, afirma-se que no dia 15 de maio p.p., os quatro jovens compareceram a uma praça próxima às suas residências, conhecida como praça do 65, onde habitualmente se encontravam, no bairro Cidade Tiradentes, extremo leste da capital. No dia seguinte, já no período vespertino, os jovens saíram de casa sem avisar os pais ou familiares e não mais voltaram. Alguns dias se passaram sem notícias das vítimas, até que no dia 20 de maio, um mutirão formado por familiares e amigos dos jovens procuraram e encontraram os corpos enterrados no aterro Sete Cruzes. A Polícia Militar foi acionada, os corpos foram encaminhados ao IML e tiveram suas identidades confirmadas. Relata ainda que, rapidamente se tornou notória a notícia de um possível estupro praticado pelos jovens como a motivação dos homicídios e salienta que o comentário generalizado dá conta de que toda a dinâmica é característica de julgamento feito pelo “tribunal do crime” da facção criminosa autodenominada P.C.C., mais especificamente, do quadro de disciplina desta. Foram efetuadas diligências na Rua da Sorte e em suas adjacências em busca de indícios e informações acerca da possível motivação dos homicídios, bem como das circunstâncias nas quais os jovens foram arrebatados e levados a julgamento pela facção criminosa. Os senhores investigadores, após entrevistarem várias pessoas, concluíram ser notória e possivelmente real a história do estupro de duas garotas menores de idade durante o encontro da praça do 65, sendo justamente esse o fato ensejador dos homicídios; que no domingo, dia 15/05 os quatro jovens estavam na praça acompanhados de um quinto que não foi morto, o qual não soube apontar nesse momento e conheceram as garotas que chegaram ao local e quando indagadas por eles se estavam acompanhadas, informaram que estavam ali para encontrarem outros rapazes. Elas tomaram rumo ignorado e passado um tempo, retornaram e informaram aos jovens que estariam disponíveis para ficarem com eles, caso ainda quisessem. Neste momento, chamaram as meninas para irem a um barraco situado a poucos metros da praça, em área de invasão,para praticarem sexo as meninas foram tranquilamente e retornaram da mesma forma; que o quinto jovem não quis participar do ato. No dia seguinte, segundo o colaborador, KELVIN foi ameaçado de morte por uma das meninas e foi ele quem alertou os demais que haviam participado do ato e os chamou para conversar. KELVIN, KAUAN e BRUNO foram os primeiros a encontrarem-se na segunda-feira, dia 16 de maio, e chamaram JONATHAN que já havia voltado para a casa de sua genitora no bairro Guaianazes. Eles passaram mais de 48 horas em poder dos criminosos até serem executados e afirmou ter tomado ciência de que o crime foi cometido por membros da facção que vieram de outras regiões de São Paulo para juntarem-se aos do bairro Cidade Tiradentes. Destaca ainda que a investigação demonstrou que familiares souberam que as vítimas foram executadas pelo padrasto ou pai de Kelvin. Investigações apontaram o envolvimento de BRUNO ADALBERTO DE CARVALHO DOS SANTOS (padrasto de Kelvin) e RENATO DA SILVA GOIANO, (genitor de Kelvin). Tais fatos motivaram a representação pela decretação da prisão temporária em desfavor de BRUNO ADALBERTO e RENATO GOIANO bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão em suas residências, o que foi deferido judicialmente e devidamente cumpridos, conforme medida cautelar nº 1500725-55.2022.8.26.0191. Por fim, avaliou-se cumprido o propósito das prisões temporárias de BRUNO ADALBERTO DE CARVALHO DOS SANTOS e RENATO DA SILVA GOIANO, acreditando não terem participado da execução das vítimas, ainda que tenha agido de forma omissiva, esclarecendo inclusive a motivação de tal conduta, ou seja, o temor imposto pelos membros da organização criminosa. 



    No decorrer das investigações, aportaram nesta Especializada as denúncias registradas sob os nºs W2205266034 e T2205276155, sendo expedida ordem de serviço ao setor de investigação para a realização de diligências e verificação da procedência das mesmas. Os senhores investigadores de polícia realizaram as pesquisas necessárias além de combinarem com a análise de todos os dados obtidos no curso da presente investigação. Chegaram aos envolvimento dos indivíduos dos averiguados LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (vulgo CABELO), MOHAMAD HASSAN ATRIS (vulgo HISBOLAH), JOSÉ CARLOS DA SILVA (vulgo ZÉ GALINHA, ZÉ CARLOS), MICHEL FERREIRA BARBOSA DA SILVA (vulgo GORDÃO), LUCILENE FERNANDES DA SILVA (vulgo LU, XUXA), RENATA BENTA DOS SANTOS (vulgo RENATA OLHO DE VIDRO), RODRIGO FELIPE CORREIA GARBATI (vulgo TOPETE), MATHEUS DE LUCAS CHAGAS ALVES (vulgo MEXICANO), LEONARDO MARTINS LOPES CORDEIRO (vulgo LEO FUZIL), HORÁCIO VIEIRA VICENTE DE MORAES (vulgo DE BALA), CLÁUDIO FELIPE DO NASCIMENTO BRASILIENSE (vulgo FELIPINHO), logrou-se êxito na apuração do envolvimento das pessoas acima mencionadas, integrantes da facção criminosa P.C.C., atuantes na região do bairro Cidade Tiradentes, no arrebatamento das vítimas e posterior execução e ocultação de seus cadáveres, conforme relatórios de investigação devidamente explicados e detalhados.



    (...)



    É o caso de decretação da prisão PREVENTIVA. 



    A) Dos Fundamentos da Prisão Preventiva 



    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade dos averiguados poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos de informação colhidos até o momento, destacando-se que houve convergência de vontades entre os apontados e todas as condutas descritas nos relatório referentes à participação de cada um dos averiguados tiveram relevância causal para a produção do resultado.



     Também presente o "periculum libertatis", devendo a prisão ser decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312, CPP). 



    Isto, pois o presente crime de homicídio qualificado (crime hediondo) é concretamente grave, crimes de homicídios praticado contra os jovens Bruno Henrique Oliveira Santos, Kelvin Renan Soares Goiano, Kauan Alves Bonfim e Jonathan William Arruda Vitorato e ocultação de cadáveres.



     Dessa forma, a prisão preventiva é medida necessária para garantir a ordem pública, em especial, para impedir que o investigado incida em novas condutas delituosas graves. 



    Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria (STF, HC 96.933/RN, 2ª Turma, relatora Min. Ellen Gracie, j. 28-4-2009, DJe nº 94, de 22-5-2009) que "a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas (...). A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal" (STF, HC 98.143, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 27-6-2008 (Apud Marcão, Renato. In "Prisões Cautelares, Liberdade Provisória e Medidas Cautelares Restritivas, ed. Saraiva, 2011, pág. 143). 



    Há fundadas razões quanto à autoria dos crimes pelos investigados, que são fundamentos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista os elementos probatórios já angariados em sede de investigação policial, notadamente diante dos depoimentos colhidos, bem como dos boletins de ocorrência de fls.04/07, bem como a periculosidade dos agentes envolvidos nos crimes em apreço.



     B. Do Descabimento da Imposição de Outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319 e 282, CPP) 



    A substituição da prisão celular por outras medidas cautelares deve revelar-se, sob a discricionariedade do Julgador, adequada e proporcional. 



    A natureza dos crimes não é condizente com a imposição de medidas diversas da prisão, isto é, revela-se inadequada. 



    Não se desconsidera, em absoluto, que a decretação da prisão é, sempre, a última opção no sistema processual penal ora em vigor, mas, demonstrada a necessidade de se acautelar outros bens jurídicos, de maior valor social, o encarceramento provisório deverá ser imposto, temporariamente, em detrimento da liberdade pessoal do acusado. 



    Como bem asseverou o Ministério Público, os averiguados em liberdade poderão comprometer, ainda, a instrução do feito, causando temor às testemunhas do processo, pelo receio de serem as próximas vítimas dos investigados, considerando que as infrações penais em testilha foram praticadas por organização criminosa, tendo em vista que 08 estão foragidos. A garantia da aplicação da lei penal também exige a prisão dos averiguados. 



    Além disso, não se pode desconsiderar as deficiências estruturais do Estado para fiscalização das medidas a serem cumpridas em liberdade, o que leva a concluir que elas não serão eficazmente cumpridas. 



    Ademais, no caso em exame os indícios de autoria estão presentes, a justificar o decreto da medida extrema.



    Como se nota, a decisão pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, calcada de forma satisfatória na garantia da ordem pública e da aplicação da lei, especialmente diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º, I E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE GERAR TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181068 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva da recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    No que diz respeito às condições pessoais da recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente